Tribunal: CARF
Processo: 13019.000083/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13019.000083/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.839 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
RASIP AGRO PASTORIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
CRÉDITOS DE COFINS NÃO-CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR. ÚNICO TRIMESTRE.
Em regra, cada pedido de ressarcimento de créditos de COFINS não-
cumulativa deverá referir-se ao saldo credor remanescente após o encerramento
de um único trimestre-calendário, respeitada a natureza do crédito solicitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13019.000083/2005-01
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13019.000083/2005-01

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de controle, verificação e acompanhamento de Declarações
de Compensação apresentadas em formulários, onde a contribuinte pretendeu utilizar-se
de valores credores de COFINS apurados no sistema da não-cumulatividade (mercado
externo - § Io do art. 6° da Lei n° 10,833, de 2003) referentes ao mês de maio de 2004,
para compensação com alguns débitos de tributos administrados pela RFB.
Nas fls. 20/22 está anexado parecer da Seção de Fiscalização onde, da sumária auditoria
realizada, constatou-se:
A análise do presente processo está parcialmente cerceada pela sentença
proferida no mandado de segurança n° 2006.71.07.005169-6. Tal decisão (...)
determina que a análise do presente processo deve ser efetivada no prazo de
150 dias, contados da data de ciência da sentença (08/11/2006).
(...) tal análise limitou-se unicamente a verificação dos documentos exigidos
pela legislação para fins de ressarcimento de PIS e COFINS, bem como em
informações prestadas pelo próprio contribuinte. (...)
3 - Conclusão
As análises efetuadas tiveram como base o DACON apresentado pelo
contribuinte. A Declaração de Compensação (folhas 1 e 2), indica na folha 1,
linha A, um crédito total do mês de maio no valor de RS 162.099,56. O DACON
do próprio contribuinte (folha 19), por sua vez, informa que o total de créditos
do mês é de RS 72.519,99.
Diante da questão judicial envolvida, tendo em vista i artigo 6o, § 1° da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e considerando a análise sumária
realizada, proponho que sejam homologadas as compensações constantes neste
processo até o limite do crédito ora reconhecido, no valor de RS 72.519,99 (...).
Ao final do parecer consta Despacho Decisório por meio do qual foram homologadas as
compensações constantes do processo até o limite do crédito reconhecido, no montante
de R$ 72.519,99,
A empresa tomou ciência em 09/02/2007 (AR de fl. 35) e, contrariamente à decisão
administrativa insurgiu-se em 12/03/2007, tendo apresentado, através de procurador, a
manifestação de inconformidade de fls. 36/41, onde diz que o total dos créditos de
COFINS exportação disponíveis, referentes aos meses de abril e maio de 2004 era de
R$ 162.099,56. A Fiscalização assentou que no DACON transmitido a empresa
informou crédito de COFINS no valor de R$ 72.519,99 (Maio/2004), mas o crédito se
referia a abril e maio de 2004, informado no DACON (2o trimestre de 2004) era de R$
362.099,56. Tal crédito foi demonstrado e existe de fato, não tendo havido compensação
de valores inexistentes.
O que ocorreu foi um simples erro formal de preenchimento do formulário, onde
deveríam ser informados os créditos mês a mês, e não apenas o saldo acumulado. Não
foi dada oportunidade para a empresa retificar os dados informados, sendo que existe
previsão legal para que seja retificada a declaração de compensação quando houver
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13019.000083/2005-01

simples erro material, que não resulte em diferenças ou valores a serem incluídos de
impostos lançados.
Ao finalizar requer seja revisto o Despacho Decisório, reformando-se e homologando-se
as compensações efetuadas, na íntegra, com a extinção dos débitos oriundos da carta
cobrança. Como alternativa, pede que o processo seja baixado em diligência para que a
empresa retifique os formulários do pedido. Pede, ainda, seja suspensa a exigibilidade
do crédito tributário a que se refere a carta cobrança, até que decidida definitivamente a
demanda.

Em 26 de maio de 2011, através do Acórdão n° 10-31.833, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de
junho de 2011, às e-folhas 120.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 14 de julho de 2011, de e-
folhas 121 à 124.
Foi alegado:
A decisão ora recorrida desconsiderou que o crédito de COFINS existe de fato,
não tendo havido compensação de valores inexistentes.
Ocorreu simplesmente um erro formal de preenchimento do formulário, onde
deveriam ter sido informados os créditos mês por mês e não apenas o saldo acumulado.
O indeferimento do pedido de compensação é injusto, considerando que não foi
dada oportunidade a empresa de retificar os dados informados e, ainda, porque os créditos de
fato existem e o erro foi de simples entendimento no preenchimento do formulário.
Há previsão legal para que seja retificada a declaração de compensação,
quando houver um simples erro material e que não resulte em diferenças ou valores a serem
incluídos de impostos lançados.
Não houve prejuízo ao Fisco em momento algum.
Apenas ocorreu um erro formal passível de retificação, devendo ser modificada
a decisão recorrida.
Diante de todo o exposto, requer:
a) O recebimento e a total procedência do presente Recurso Voluntário;
b) A procedência do presente Recurso Voluntário, para reformar o
Acórdão 10-31.833 da 2a Turma da DRJ/POA, homologando o pedido
de compensação efetuado na íntegra, ou seja, dos R$ 162.099,56,
extinguindo os débitos oriundos da carta cobrança, considerando que o
crédito existe e foi reconhecido, havendo um simples erro de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13019.000083/2005-01

preenchimento do formulário, de mensal (maio/04), para acumulado
(abril e maio/04);
c) Alternativamente, seja baixado o processo em diligência, para a
Recorrente possa retificar os formulários do pedido, fazendo em 2
(dois) pedidos mensais, abril/2004 e maio/2004 e não acumulado como
foi realizado, para atender o que seria a razão do indeferimento do
órgão fiscalizador;
d) Com a retificação do formulário sejam extintos os débitos constantes da
carta cobrança, considerando que a baixa dos mesmos é somente
formal, e adequação dos formulários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de
junho de 2011, às e-folhas 120.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 14 de julho de 2011, de e-
folhas 121.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
A existência de crédito de COFINS.
Passa-se à análise.
A Recorrente, em 30 de junho de 2005, protocolou o pedido de compensação
de impostos com créditos de COFINS.
A Recorrente alega que o seu crédito de COFINS é de R$ 162.099,56, e se
refere aos meses de abril e maio de 2004.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13019.000083/2005-01

O pedido foi parcialmente aceito, com o deferimento de R$ 72.519,99, e o
indeferimento do saldo de R$ 89.579,57.
O Despacho Decisório emitido pela DRF de origem concluiu pelo
reconhecimento parcial do direito creditório solicitado, com a homologação de parte das
compensações informadas em Declarações de Compensação, pois a contribuinte solicitou tão
somente créditos de COFINS não-cumulativa do mês de maio de 2004.
A alegação do indeferimento foi no sentido de que a Recorrente teria
informado um saldo na DACON no mês de maio de 2004, o valor de R$ 72.519,99, e informado
na declaração de compensação o montante de R$ 162.099,56, de saldo credor de COFINS a ser
utilizado, e a diferença é o valor indeferido.
Em sua peça de contestação a interessada admite erros no preenchimento das
Declarações de Compensação apresentadas em papel (diz que deveria apresentar demonstrativo
próprio para os meses de abril e maio de 2004), porém entende que a autoridade administrativa
deveria apreciar os créditos em referência, observando os DACONs transmitidos.
Reproduzo a legislação vigente à época do pedido de compensação.
- Lei n° 10.833/2003.
6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I. - exportação de mercadorias para o exterior;
II. - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas: (Redação dada pela
Lei n° 10.865, de 2004)
III. - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ Io Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3°, para fins de:
I. - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II. - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação especifica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que. até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1° poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ Io e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8a e 9o do art. 3°

- IN SRF n° 460, de 2004, vigente no período objeto do pedido de
compensação.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes a
custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13019.000083/2005-01

jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível, e vendas a
empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, que não
puderem ser deduzidos na forma do inciso 1 do § Io do art. 5o da Lei n" 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e do inciso I do § Io do art. 6o da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ Io A compensação a que se refere o caput será efetuada pela pessoa jurídica
vendedora na forma prevista no § 1° do art. 26.
§ 2° À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos vinculados
às receitas de exportação de produtos ou de prestação de serviços, nas hipóteses
previstas no art. 8° da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003.
Art. 22. Poderão ser objeto de ressarcimento os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o art. 21 que, ao final de um trimestre do ano
civil, remanescerem na escrita contábil da pessoa jurídica após efetuadas as
deduções e compensações cabíveis.
§ Io O ressarcimento de que trata o caput será requerido à SRF, conforme o caso,
mediante o formulário Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, constante do Anexo 11, ou do formulário Pedido de Ressarcimento de
Créditos da Cofins, constante do Anexo 111.
§ 2o Os créditos a que se refere o art. 21 somente poderão ter seu ressarcimento
requerido à SRF após a entrega pela pessoa jurídica do Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (Dacon) do trimestre-calendário de apuração.

Nesse sentido, a ratio decidendi do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, folhas 05 daquele documento:
A leitura daqueles artigos permite inferir que eventual saldo credor remanescente após o
encerramento do trimestre-calendário poderia ser utilizado para compensação de outros
tributos e contribuições administrados pela então SRF, ou ser objeto de pedido de
ressarcimento, observadas as condições e procedimentos estabelecidos. Determinava a
legislação que cada pedido de ressarcimento deveria se referir ao saldo credor de um
único trimestre, mas, se a contribuinte resolveu solicitar o ressarcimento/compensação
de um único mês, tendo, no caso, indicado Maio de 2004, exerceu a opção que lhe era
permitida. Assim, tendo a autoridade administrativa de origem concordado com a
solicitação relativamente ao mês indicado, após análise das declarações de
compensação/demonstrativos dos créditos, amparada na legislação aplicável à matéria,
não merece nenhum reparo a decisão recorrida.
Além disso, entende-se ser defeso à autoridade julgadora alargar aquilo que solicitado
inicialmente. As razões agora apontadas na peça de contestação (parte do montante
solicitado pertencia ao mês de abril de 2004) não constavam do pedido inicial, não
podendo ser trazidas junto com a manifestação de inconformidade, dado ser pacífica no
direito processual pátrio a vedação à parte em inovar o pedido após a decisão inicial do
processo, conforme o disposto no art. 264 do CPC, decorrência natural do princípio da
estabilidade da lide:
Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de
pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as
substituições permitidas por lei. (Redação dada pela Lei n° 5.925, de 1973)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13019.000083/2005-01

Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma
hipótese será permitida após o saneamento do processo. (Redação dada pela
Lei n° 5.925, de 1973)
Ocorre que, após a autoridade competente proferir a decisão administrativa provocada
por conta da protocolização da declaração original, não mais possível é retificá-la, sob
pena de tornar sem fim o processo administrativo fiscal. Logo, no que toca aos pedidos
de compensação, em respeito ao princípio da estabilidade da lide, o litígio deve se ater
aos termos e limites fixados no pedido inicial, como forma de realizar efetivamente o
contraditório e a ampla defesa, evitando, dessa forma, tumultos no processo
administrativo que seriam causados por eventuais aditamentos sem limites.
Depreende-se do teor da decisão duas situações:
a) A solicitação referente ao mês de maio de 2004 foi atendida;
b) A solicitação referente ao mês de maio de 2004 não foi atendida, por ser
extra petita.
A controvérsia que se coloca é a seguinte: a retificação solicitada (apresentação
do demonstrativo próprio para os meses de abril e maio de 2004) possui o condão de determinar
que a autoridade administrativa proceda com a ampliação da apreciação dos créditos em
referência, observando os DACONs transmitidos?
A resposta reside na análise das seguintes questões:
- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Com a Manifestação de Inconformidade, a partir das e-folhas 129, são
juntadas:
a. DACON 1/2003 e 2/2003;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13019.000083/2005-01

b. Planilha com demonstrativo dos créditos e utilização nos processos de
compensação no ano de 2003.

- Da delimitação do pleito.
O litígio instaurado a partir da apresentação de manifestação de
inconformidade presta-se exclusivamente a discutir a não homologação da compensação
declarada, não havendo espaço para análise da procedência de créditos diversos dos alegados por
ocasião da transmissão da declaração de compensação.
Por isso, é defeso à autoridade julgadora alargar aquilo que solicitado
inicialmente. Razões apontadas na manifestação de inconformidade não podem inovar o pedido
após a decisão inicial do processo, conforme o disposto no art. 264 do CPC, decorrência natural
do princípio da estabilidade da lide:
Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir,
sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições
permitidas por lei. (Redação dada pela Lei n° 5.925, de 1973)
Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese
será permitida após o saneamento do processo. (Redação dada pela Lei n° 5.925, de
1973)
Ocorre que, após a autoridade competente proferir a decisão administrativa
provocada por conta da protocolização da declaração original, não mais possível é retificá-la, sob
pena de tornar sem fim o processo administrativo fiscal. Logo, no que toca aos pedidos de
compensação/restituição, em respeito ao princípio da estabilidade da lide, o litígio deve se ater
aos termos e limites fixados no pedido inicial, como forma de realizar efetivamente o
contraditório e a ampla defesa, evitando, dessa forma, tumultos no processo administrativo que
seriam causados por eventuais aditamentos sem limites.
Nesse aspecto, há que se recordar que a compensação tributária, no âmbito da
administração tributária federal, é declarada e delimitada pelo sujeito passivo mediante
apresentação de PER/DCOMP, no qual devem ser indicados os créditos e os débitos que definem
a compensação pretendida, a teor do art. 74, §1o, da Lei no 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (grifou-se)
Como se vê, o encontro de contas que caracteriza a compensação é determinado
pela declaração do próprio sujeito passivo, de maneira que a autoridade administrativa e os
órgãos julgadores deverão apreciar a regularidade da compensação nos exatos termos fixados
pela declaração prestada. Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.839 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13019.000083/2005-01

compensações declaradas, importa às autoridades fiscais e, também, aos tribunais
administrativos, aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado, nos estritos termos da
declaração de compensação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital